Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO. MEIOS AMPLOS. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
4. A consumação do delito de ameaça pode ocorrer de maneira ampla – por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, inclusive por meio de emojis ou figurinhas no WhatsApp.
5. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
6. Consoante entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", como ocorre na hipótese dos autos. 7.1. Tratando-se de réu comprovadamente hipossuficiente, a fixação de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 400,00 mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça.
8. Recurso conhecido e desprovido.